Tribunal: CARF
Processo: 12971.000997/2008-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12971.000997/2008-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.745 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2021
Recorrente
CERAMICA LANZI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2004 a 01/13/2005
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS
NORMATIVOS. SÚMULA CARF N 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
INTIMAÇÃO
DOS
ADVOGADOS.
SÚMULA
CARF
No
110.
IMPOSSIBILIDADE.
Não encontra acolhida a pretensão de que as intimações no processo
administrativo fiscal sejam dirigidas aos advogados da parte, conforme Súmula
CARF no 110.
DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS.
As decisões administrativas, doutrina jurídica e a jurisprudência pátria não se
constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados e entendimentos
não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto
da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto às alegações de inconstitucionalidades e ilegalidades, e,
na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos - Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (Presidente Substituto em Exercício), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros, Samis
Antônio de Queiroz , Sonia de Queiroz Accioly e Diogo Cristian Denny (Suplente Convocado).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12971.000997/2008-65
Fl. 593
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.745 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12971.000997/2008-65

Ausente o Conselheiro Ronnie Soares Anderson, substituído pelo Conselheiro Diogo Cristian
Denny (Suplente Convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 324 e ss) interposto contra R. Decisão
proferida Delegacia da Receita Previdenciária em Campinas (fls. 288 e ss) que manteve o
lançamento relativo às contribuições patronais destinadas à Previdência Social, ao financiamento
dos benefícios decorrentes dos riscos ambientais do trabalho e aos terceiros FNDE (Salário-
Educação), INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE, no montante de R$ 3.026.157,35 (três milhões,
vinte e seis mil e cento e cinquenta e sete reais e trinta e cinco centavos), consolidado em
29/09/2006.
Segundo a R. Decisão:
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD relativa a
contribuições patronais destinadas à Previdência Social, ao financiamento dos
benefícios decorrentes dos riscos ambientais do trabalho e aos terceiros FNDE (Salário-
Educação), INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE, no montante de R$ 3.026.157,35 (três
milhões, vinte e seis mil e cento e cinquenta e sete reais e trinta e cinco centavos),
consolidado em 29/09/2006.
2. Como exposto no Relatório Fiscal e planilhas demonstrativas (fls. 30/33), o presente
lançamento fiscal teve por fatos geradores as remunerações pagas aos segurados
empregados e os valores pagos aos sócios a titulo de pro labore, discriminados em
folhas de pagamento e em Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social - GFIP.
DA IMPUGNAÇÃO
3. lrresignado com o lançamento e representado por procurador devidamente constituído
(instrumento de mandado às fl. 127), o sujeito passivo apresentou impugnação
administrativa tempestiva, fazendo-o pelo instrumento de fls. 37/125, baseando-se nas
alegações sintetizadas a seguir.
4. Discorre sobre a "incidência de valores referentes ao 'pro-labore', administradores e
autônomos no montante da presente notificação" e sobre a "inconstitucionalidade das
Leis n° 7.787/89 e 8.212/91", alegando que o diretor e o autônomo não se enquadram no
conceito de assalariados, conforme doutrina e dispositivos da Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT; que a exação foi instituída por lei ordinária, e não por lei
complementar; transcreve a ementa da decisão prolatada nos autos do Recurso
Extraordinário n.° 166.772-9, do Supremo Tribunal Federal - STF, acerca da
inconstitucionalidade da contribuição de 20% a cargo das empresas, sobre a
remuneração paga ou creditada aos autônomos, administradores e avulsos, estatuida
pela Lei n.° 7.787/89 e art. 22, inciso I, da Lei n.° 8.212/91 e conclui que, com a edição
da Resolução n. ° 14 pelo Senado Federal (D.O.U. de 28/04/95), "todas as empresas
passaram a ter o direito garantido à compensação da contribuição previdenciária
recolhida indevidamente desde outubro de 1989 (...)".
5. Com relação ao Salário-Educação:
5.1. a impugnante aborda a legislação acerca do Salário-Educação, desde a Lei n.°
4.440/64, passando pelo Decreto-lei n.° 1.422/75 e pelo Decreto n.° 87.043/82,
alegando que a mesma, por delegar ao Poder Executivo a competência para fixação de
aliquotas, não foi recepcionada pela Constituição de 1.988, devido ao disposto no art. 25
do ADCT;
5.2. a nova redação do § 5° do art. 212 da Carta Magna (E.C. n.° 14) não afastou a
necessidade de regulamentação por meio de lei complementar, de modo que as Medidas
Fl. 594
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.745 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12971.000997/2008-65

Provisórias n.°s 1.518 e 1.565 não são instrumentos adequados para a regulamentação
da contribuição em tela;
5.3. por ter recolhido tal contribuição sobre os pagamentos efetuados a titulo de pró-
labore
e
autônomos,
inconstitucionalmente
considerados
como
"salário-de-
contribuição", a impugnante tem direito à repetição ou compensação dos valores assim
calculados;
5.4. a Lei n° 9.424/96 possui vicio de inconstitucionalidade por não ter seguido o
trâmite previsto no art. 65 da Constituição Federal;
6. Com relação ao Seguro Acidente do Trabalho - SAT:
6.1. a Lei n.° 8.212/91 não definiu o que se deve entender por grau de risco leve, médio,
e grave, sendo que a estipulação da aliquota por ato do Poder Executivo violenta
abertamente o disposto nos artigos 68, § 1° e 150, I, da CF/88, afrontando o principio da
estrita legalidade em matéria tributária;
6.2. destaca, na sequência, a inconstitucionalidade do SAT sobre os pagamentos feitos a
trabalhadores avulsos, autônomos e empresários;
6.3. com a edição do Decreto n.° 2.173/97, adotou-se como critério para medição do
risco a atividade preponderante da "empresa", e não do "estabelecimento", desvirtuando
a proporcionalidade entre o verdadeiro risco a que se encontram os trabalhadores
expostos, em certo estabelecimento, e o grau de risco genericamente indicado;
6.4. de tal modificação teria decorrido "... inequívoco e substancial aumento na carga
tributária que escorcha a Impugnante", sem lei que o previsse, sendo imperativo "... o
reconhecimento da inconstitucionalidade e ilegalidade da exação inserta no artigo 22,
inciso II, tal qual como regulamentada no Decreto no 2.173/97.
7. Das contribuições destinadas ao SESC/SENAC:
7.1. a impugnante aborda a questão da parafiscalidade para concluir que tais
contribuições configuram-se como tributo cuja arrecadação visa atender aos interesses
de categorias profissionais ou econômicas;
7.2. porém, os únicos beneficiários pelo recolhimento das contribuições ao SESC e ao
SENAC são os comerciários, de modo que "... a empresa prestadora de serviço não
configura-se (sic) como sendo sujeito passivo das contribuições ao Sesc e ao Senac,
visto que seu objeto social não coaduna-se com a atividade mercantil";
7.3. o sujeito passivo da contribuição destinada ao Sesc e ao Senac será aquele que
tenha relação direta e pessoal com a situação que constitua a ocorrência da hipótese de
incidência, consoante dispõe o art. 121 do Código Tributário Nacional - CTN;
7.4. com o recolhimento indevido das contribuições destinadas ao Sesc e ao Senac,
houve um enriquecimento sem causa por parte destas entidades privadas e paraestatais,
contrariando os princípios constitucionais da estrita legalidade, da igualdade ou
isonomia e da segurança jurídica.
8. Prosseguindo, aduz a impugnante que os "critérios utilizados para a apuração do
débito" são irregulares, inexatos e arbitrários, eis que:
8.1. sobre o mesmo débito estariam incidindo três tipos diferentes de acréscimos
(atualização monetária, multa e juros moratórios e remuneratórios), o que só serve para
agravar sua situação;
8.2. a cobrança de juros moratórios em conjunto com multa de mesma natureza
proporciona um enriquecimento ilícito para o INSS, em detrimento da impugnante, o
que não se coaduna com a lei;
8.3. a cobrança de juros exorbitantes mês a mês não está recepcionada no nosso
ordenamento jurídico, que não aceita o fenômeno do anatocismo, conforme art. 591 do
Novo Código Civil e entendimento jurisprudencial;
8.4. é inconstitucional a utilização da taxa do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia — SELIC, tanto na forma de juros como na forma de correção monetária, por
Fl. 595
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.745 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12971.000997/2008-65

possuir a mesma nítido caráter remuneratório e não ter sido criada, apenas instituída,
por lei tributária; outrossim, caberia "a contagem de juros no montante de 1% ao mês,
nos termos do artigo 161, § 1o do Código Tributário Nacional e, ainda, de forma
simples, calculando-se a correção monetária segundo o art. 27, da Lei n° 9.069/95, ou
seja, segundo a variação do IPC-r;
8.5. com relação à multa, aduz que o percentual de 20% (vinte por cento) equivalea
mais de 3 anos de remuneração do capital em uma aplicação financeira em caderneta de
poupança e vem invadir o patrimônio do sujeito passivo;
8.6. na sequência, recorre ao disposto no art. 150, inciso IV da Constituição Federal
(vedação à instituição de tributo com efeito de confisco) e à legislação civil e
consumerista para alegar que "... por equidade, o percentual máximo para aplicação da
multa não pode ser superior a 10% (dez por cento)";
8.7. finalmente, postula a inconstitucionalidade ou ilegalidade da multa fixada no artigo
35, da Lei n.° 8.212/91, por violação aos artigos 5°, XXII, 150, IV e 170, II, da
Constituição Federal, fixando-a em 2%, nos termos do art. 52, § 1 0, da Lei n.° 8.078/90
ou, alternativamente, que seja fixada em 10%, nos termos do art. 9°, do Decreto-lei n.°
22.626/33.
9. Requer o cancelamento da NFLD ou, alternativamente, seja dado parcial provimento
à impugnação para reduzir a exigência nos termos do arrazoado apresentado.
10. É o relatório
A R. Decisão de 1o Instância foi proferida com a seguinte ementa:
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DECLARADAS EM
GFIP.
ARGUIÇÃO
DE
INCONST1TUCIONALIDADE.
TERCEIROS.
SAT.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. JUROS E MULTA DE MORA.
As informações prestadas em Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social constituem-se em termo de confissão de divida em caso de
inadimplemento, servindo o lançamento para formalizar a exigência. Em respeito ao
principio da legalidade, é vedado à autoridade administrativa recusar-se ao
cumprimento de lei sob a alegação de inconstitucionalidade. E competência da
Secretaria da Receita Previdenciária a arrecadação e fiscalização das contribuições
devidas aos terceiros (entidades e fundos), nos estritos termos legais. A Lei n.° 8.212/91
fixou com precisão a hipótese de incidência (fato gerador), a base de cálculo, a alíquota
e os contribuintes do Seguro de Acidentes do Trabalho - SAT, satisfazendo ao principio
da reserva legal. Os acréscimos legais aplicados ao crédito previdenciário decorrem de
norma cogente (artigos 34 e 35 da Lei n.° 8.212/91) e possuem caráter irrelevável.
LANÇAMENTO PROCEDENTE.
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 07/11/2006, (fls. 318), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 06/12/2006 (fls. 324 e ss), insurgindo-se, contra o R
Acórdão ao enfoque que:
1 –o diretor e o autônomo não recebem salário, de forma a ser inconstitucional a
cobrança. Assinala que: Demonstrado, assim, à saciedade, que o diretor e o autônomo não se
enquadram no conceito de assalariados, é patente a ilegalidade do artigo 22, inciso I, da Lei n°
8.212/91 e do artigo 3o, inciso I, da Lei n° 7.787/89, porque não se acham conforme o disposto
no artigo 195, I, da Lei Maior”.
2 – a cobrança de contribuição previdenciária à alíquota de 20% é
inconstitucional, na medida em que inconstitucionais as leis 7.787/89 e 8.212/91, por
expandirem o campo de incidência tributária sem serem leis complementares;
3 – a incidência sobre o salário educação é inconstitucional. Ressalta “ser inegável
que, ao recolher a contribuição para o salário-educação sobre valores judicialmente
Fl. 596
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.745 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12971.000997/2008-65

reconhecidos como excluídos do conceito da base de cálculo da contribuição previdenciária,
INCORREU A IMPUGNANTE EM RECOLHIMENTO DE EXAÇÃO SEM BASE LEGAL, sendo
absolutamente claro o seu direito à repetição ou compensação dos valores assim calculados”;
4 – não se pode exigir contribuição incidente sobre o salário-educação, senão se
observado o disposto no § 6o, do art. 195, da CF/88, e que o prazo constitucional não fora
observado;
5 – a incidência de valores sobre seguro acidente de trabalho - SAT é
inconstitucional. Afirma que : O atropelo ao principio constitucional da estrita legalidade em
matéria tributária, insculpindo no artigo 150, I, da CF/88, perpetrado pelo indigitado texto
legal, é tão acintoso que dispensa comentários. Imperativo, pois, o reconhecimento da
inconstitucionalidade e ilegalidade da exação inserta no artigo 22, inciso II, tal qual como
regulamentada no Decreto n° 2.173/97”;
6 – a cobrança de contribuições ao SESC e SENAC é inconstitucional e ilegal,
Ressalta que: o recolhimento indevido das contribuições destinadas ao Sesc e ao Senac e,
consequentemente, sem a imediata restituição destes valores ao patrimônio da Impugnante,
houve um enriquecimento sem causa por parte destas entidades privadas e parafiscais, ora
requeridas, em detrimento ao patrimônio da Impugnante, contrariando os princípios
constitucionais da estrita legalidade, da igualdade ou isonomia e, ainda, o principio da
segurança jurídica (...) caracteriza-se como incompatível com os referidos princípios
constitucionais, ou seja, com os direitos e garantias dos contribuintes, a exigibilidade, em
relação às empresas prestadoras de serviços, das contribuições destinadas ao Sesc e ao Senac,
visto que somente são contribuintes das referidas contribuições as empresas comerciais..
7 – indevida a contribuição da rubrica terceiros (INCRA, SEBRAE, SENAI,
SESI), por não encontra previsão constitucional;
8 – os critérios para apuração do débito insertos no DSD, mostram-se arbitrários,
inexatos e irregulares. Salienta que: “para o levantamento do "quantum" devido foram utilizados
critérios que não espelham o montante real da divida, uma vez que houve a consideração de
alguns acréscimos descabidos, aumentando de forma substancial o débito. É inegável, portanto,
que a cobrança do débito pela Fiscalização não reflete os valores reais envolvidos nas
operações e, além disso aumenta em muito a carga tributária da Impugnante. É evidente que,
quando se trata de tributos, os valores envolvidos são de grande vulto, o que acarreta uma
sobrecarga de despesas fiscais para o contribuinte e, assim sendo, qualquer diferença
encontrada, pode ser um valor considerável, substancial para a empresa, dependendo de sua
materialidade em relação aos resultados auferidos. Assim, não restou à Impugnante outra
alternativa senão recorrer à presente impugnação a fim de pagar exclusivamente o que entende
ser legal.(...) sobre um mesmo débito estão incidindo três tipos diferentes de acréscimos, o que
só serve para agravar a situação da Impugnante, tendo em vista a situação econômica por que
passava o Pais, com índices inflacionários galopantes, que produziam diariamente um efeito
alarmante (...)No caso dos autos está sendo exigido da Impugnante, além de multa moratória,
juros moratórios, e ainda de forma capitalizada, o que é um absurdo, uma vez que, apenas um
tipo deste acréscimo deveria compor o débito, ainda que fossem os juros que, por incidirem a
cada período em atraso, trariam mais vantagens ao Fisco. (...)está evidenciado, portanto, que
existe um efetivo aumento de tributo, sem qualquer base legal, tornando, dessa forma, ilegal a
exigência tributária de juros capitalizados pretendida.
9 – a utilização da taxa SELIC é ilegal/inconstitucional. Afirma que: conclui-se
que a taxa SELIC, tanto na forma de juros, como na forma de correção monetária, é
Fl. 597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.745 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12971.000997/2008-65

inconstitucional e ilegal, e consequentemente indevida, devendo ser afastada por V. Exa como
acréscimo legal incidente sobre o montante consolidado, determinando-se a contagem de juros
no montante de 1% ao mês, nos termos do artigo 161, §1°, do Código Tributário Nacional e,
ainda, de forma simples, calculando-se a correção monetária segundo o art. 27, da Lei no
9.069/95, ou seja, segundo a variação do IPC-r.;
10 – a multa imposta ofende o princípio do não confisco - requer que seja
reconhecida a inconstitucionalidade ou ilegalidade da multa fixada no artigo 35, da Lei n°
8.212/91, e seja declarada a sua inexigibilidade, por violar os artigos 5° XXII, 150, IV, e 170, II,
ambos da Constituição Federal, fixando-a em 2%, nos termos do art. 52, §1°, da Lei n°
8.078/90, ou, não sendo este o entendimento de Vossas Excelências, que seja fixada em 10%,
nos termos do art. 9°, do Dec.-lei n° 22.626/33;
Com fundamento nas alegações trazidas em sede de recurso, e restando
indubitavelmente comprovado o descabimento da NFLD guerreada, requer que seja dado
provimento a este recurso, para que seja cancelada a Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito. (...)E, não sendo este o entendimento deste D. Conselho requer que seja reformulado o
Discriminativo Sintético de Débito para reduzir o valor da multa e reconhecer o direito do
contribuinte pagar apenas o que é considerado legal, excluindo todos os acréscimos abusivos e
ilegais imputados aos débitos, objeto desta impugnação, como medida da mais lídima. Requer,
ainda, que as intimações a serem efetuadas nestes autos se realizem em nome do advogado
Sylvio Luiz Andrade Alves, oab/sp87.546, cujo endereço se encontra no cabeçalho.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo, conheço, parcialmente, do recurso e passo ao seu exame.
É preciso ressaltar a vedação a órgão administrativo para declarar
inconstitucionalidade de norma vigente e eficaz.
Nessa linha de entendimento, dispõe o enunciado de súmula, abaixo reproduzido:
Súmula CARF No 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Também ressalta-se que este Colegiado falece de competência para se pronunciar
sobre a alegação de ilegalidade de ato normativo vigente, uma vez que sua competência resta
adstrita a verificar se o fisco utilizou os instrumentos legais de que dispunha para efetuar o
lançamento. Nesse sentido, art. 62, do Regimento Interno do CARF, e o art. 26-A, do Decreto
70.235/72. Isso porque o controle efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe
compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração
tributária em consonância com a legislação vigente. Nesse sentido, compete ao Julgador
Administrativo apenas verificar se o ato administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de
validade e observou corretamente os elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos
de fato e de direito que lhe dão suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou
inconstitucionalidade de atos normativos.
Fl. 598
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.745 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12971.000997/2008-65

Assim, a alegação de ilegalidade na cobrança e inconstitucionalidade do artigo 22,
inciso I, da Lei n° 8.212/91 e do artigo 3o, inciso I, da Lei n° 7.787/89; inconstitucionalidade da
cobrança de contribuição previdenciária à alíquota de 20%; inconstitucionalidade da incidência
de contribuição sobre o salário educação, SAT, SESC e SENAC, INCRA, SEBRAE, SENAI e
SESI, multa imposta e utilização da SELIC não serão conhecidas.
Correta a Decisão recorrida (fls. 294):
são inoportunos os questionamentos relativos à constitucionalidade das contribuições
exigidas nos presentes autos e, na mesma esteira de pensamento, quanto incidência dos
juros SELIC e da multa moratória, eis que a competência dos órgãos julgadores
administrativos não inclui o exame da legalidade e da constitucionalidade de disposição
de lei em matéria ainda não reconhecida por decisões reiteradas do Superior Tribunal de
Justiça ou por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. No âmbito
previdenciário, os órgãos de primeira e segunda instância vinham e vêm afastando a
possibilidade de conhecer de matéria arguida de inconstitucional, ao argumento de que
o Poder Judiciário é o órgão competente para declarar qualquer irregularidade ou
inconstitucionalidade existente no ordenamento jurídico e que Administração Pública
cabe tão-somente dar aplicação aos comandos legais.
No mais, o Recorrente requer que as intimações sejam encaminhadas aos
procuradores.
Essa pretensão não encontra respaldo na legislação de regência, especialmente no
artigo 23 do Decreto no 70.235/72. Neste diapasão, a matéria foi consolidada no âmbito do
CARF por meio da Súmula CARF no 110.
Por fim, quanto à jurisprudência e à doutrina trazida aos autos, é de se observar o
disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo Civil, o qual estabelece
que a “sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros".
Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não pode usufruir dos efeitos
das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e não "erga omnes”.
Com isso, as decisões administrativas, mesmo que reiteradas, doutrina e também a
jurisprudência não têm efeito vinculante em relação às decisões proferidas pelos Órgãos
Julgadores Administrativos, não sendo normas complementares, como as tratadas o art. 100 do
CTN, motivo pelo qual não vinculam as decisões das instâncias julgadoras
Do Mérito
A presente autuação é relativa às contribuições patronais destinadas à Previdência
Social, ao financiamento dos benefícios decorrentes dos riscos ambientais do trabalho e aos
terceiros FNDE (Salário-Educação), INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE.
Segundo o Relato Fiscal a fls. 60 e ss:
1-Os valores constantes no presente Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito/NFLD, abrangendo as competências de MAR/04 a NOV/05 e Décimo Terceiro
Salário de 2005, referem-se a contribuições previdenciárias normais da empresa acima
— quotas da empresa ou patronais (contribuição da parte da empresa, seguro/risco de
acidente de trabalho — SAT e rubrica Terceiros/Sal. Educação, Incra, Senai, Sesi e
Sebrae - incidentes sobre valores de salário de contribuição apurados em folhas de
pagamento mensal dos empregados da empresa acima referida e incidentes sobre
remuneração para a sócios da empresa, a titulo de pro-labore, sendo que referidas
contribuições são devidas à. Seguridade Social.
2-Os elementos que serviram de base para o lançamento do presente débito foram:
Folhas de pagamento emitidas pela empresa acima; Guias de Recolhimento do FGTS e
Fl. 599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.745 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12971.000997/2008-65

de Informações à Previdência Social — GFIP 's; guias de recolhimento previdenciário
quitadas e não quitadas; atividade especifica de batimento entre valores declarados em
GFIP e valores recolhidos pela empresa/atividade especifica da Fiscalização, de
batimento GFIP' s e GPS(guia da previdência social) na empresa; legislação em
vigor(vide Anexo de Fundamentos Legais do Débito/FLD.
Nota — O presente lançamento se compõe de Levantamentos, conforme abaixo
descrito:
Levantamento 001 — contribuições da empresa, não recolhidas pela empresa à
Seguridade Social, incidentes sobre a folha de pagamento normal da empresa acima
referida
Levantamento 004 — idem para o décimo terceiro salário da folha de pagamento de
2005.
Obs. - As aliquotas aplicáveis encontram-se no demonstrativo de Aliquotas Aplicadas
na Apuração do Débito, integrante do presente Lançamento de Débito/NFLD.
Examinando a instrução processual a Autoridade Julgadora bem observou que
(fls. 298):
18. Sem prejuízo de todo o exposto, a alegação de inconstitucionalidade da contribuição
incidente sobre a remuneração dos segurados empregadores, avulsos e autônomos,
constante da Lei n.° 7.787/89 e do art. 22, inciso I, da Lei n.° 8.212/91, não encontra
aplicabilidade no presente débito; embora constem do levantamento "001" contribuições
incidentes sobre os valores pagos a titulo de pro labore, sua constitucionalidade é
inquestionável, até mesmo porque o levantamento em questão abrange o período de
03/2004 a 11/2005, sob vigência da Lei n.° 9.876/99.
A lei em referência alterou a alíquota de 15% (Lei Complementar n.° 84/96) para 20% e
deslocou essas contribuições para os incisos I (avulsos) e Ill (contribuintes individuais -
autônomos e empresários), a partir da competência 03/2000; destaque-se, por pertinente,
que a instituição da contribuição em comento não deve obediência à regra do § 4° do
art. 195 da Constituição Federal, por ter como fundamento o disposto no seu art. 195,
inciso I, alínea a, na redação dada pela Emenda Constitucional n.° 20, de 15/12/1998, in
verbis:
(...)
20. Não se olvida também que o direito de pleitear restituição ou de realizar
compensação de contribuições ou de outras importâncias extingue-se em cinco anos,
contados da data do pagamento ou recolhimento indevido ou da data em que se tornar
definitiva a decisão administrativa ou passar em julgado a sentença judicial que tenha
reformado, anulado ou revogado a decisão condenat6ria (art. 253 do Regulamento
aprovado pelo Decreto n.° 3.048/99).
Como se vê, a compensação tem regras claras, limites e condições que precisam ser
obrigatoriamente observadas pelo contribuinte, sob pena de não ser reconhecida pelo
suposto devedor ou, como in casu, sequer identificada.
(...)
24. Dos acréscimos legais:
24.1. equivoca-se por completo a impugnante ao alegar que teria havido incidência de
atualização monetária aos valores apurados na presente NFLD, pois esta só é aplicável a
fatos geradores ocorridos até a competência 12/1994, em virtude da edição da Lei n.°
8.981/95 e alterações, enquanto que o presente débito reporta-se a fatos geradores
ocorridos entre 03/2004 e 13/2005;
24.2. não procede a alegação de anatocismo, não sendo aplicáveis ao caso nem o Novo
Código Civil nem a jurisprudência transcrita pela impugnante, até mesmo porque não há
que se confundir cumulatividade dos juros moratórios (soma dos percentuais de juros,
Fl. 600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.745 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12971.000997/2008-65

dentro de um período de apuração determinado) com a capitalização mensal dos juros
("juros sobre juros" ou anatocismo), esta sim vedada por nosso ordenamento jurídico;
Como se observa, as matérias trazidas em sede recursal, relativas a
inconstitucionalidades apontadas, não foram conhecidas com aplicação da Súmula CARF no 2..
Sob essa ótica, a matéria conhecida em sede recursal diz respeito apenas ao exame
do pedido de redução do valor da multa imposta.
Segundo se extrai da peça recursal: E, não sendo este o entendimento deste D.
Conselho requer que seja reformulado o Discriminativo Sintético de Débito para reduzir o valor
da multa e reconhecer o direito do contribuinte pagar apenas o que é considerado legal,
excluindo todos os acréscimos abusivos e ilegais imputados aos débitos, objeto desta
impugnação, como medida da mais lídima.
O Recorrente alega que os critérios para apuração do débito insertos no DSD,
mostram-se arbitrários, inexatos e irregulares. Salienta que: “para o levantamento do "quantum"
devido foram utilizados critérios que não espelham o montante real da divida, uma vez que
houve a consideração de alguns acréscimos descabidos, aumentando de forma substancial o
débito. É inegável, portanto, que a cobrança do débito pela Fiscalização não reflete os valores
reais envolvidos nas operações e, além disso aumenta em muito a carga tributária da
Impugnante. É evidente que, quando se trata de tributos, os valores envolvidos são de grande
vulto, o que acarreta uma sobrecarga de despesas fiscais para o contribuinte e, assim sendo,
qualquer diferença encontrada, pode ser um valor considerável, substancial para a empresa,
dependendo de sua materialidade em relação aos resultados auferidos. Assim, não restou à
Impugnante outra alternativa senão recorrer à presente impugnação a fim de pagar
exclusivamente o que entende ser legal.(...) sobre um mesmo débito estão incidindo três tipos
diferentes de acréscimos, o que só serve para agravar a situação da Impugnante, tendo em vista
a situação econômica por que passava o Pais, com índices inflacionários galopantes, que
produziam diariamente um efeito alarmante (...)No caso dos autos está sendo exigido da
Impugnante, além de multa moratória, juros moratórios, e ainda de forma capitalizada, o que é
um absurdo, uma vez que, apenas um tipo deste acréscimo deveria compor o débito, ainda que
fossem os juros que, por incidirem a cada período em atraso, trariam mais vantagens ao Fisco.
(...)está evidenciado, portanto, que existe um efetivo aumento de tributo, sem qualquer base
legal, tornando, dessa forma, ilegal a exigência tributária de juros capitalizados pretendida.
Examinando o DSD (fls. 20 e ss) , observa-se que a multa aplicada foi da ordem
de 15%, e que os juros observaram a legislação da época dos fatos, não ocorrendo arbitrariedade,
inexatidão ou irregularidade.
Ao contrário, o cálculo do valor devido seguiu a legislação vigente à época dos
fatos, inexistindo indícios ou elementos que possam apontar à existência de vícios ou
descumprimento do art. 59, do Decreto 70.235/72.
Não há nada a ser corrigido no DSD.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por não conhecer das alegações de inconstitucionalidade e
ilegalidade na cobrança e inconstitucionalidade do artigo 22, inciso I, da Lei n° 8.212/91 e do
artigo 3o, inciso I, da Lei n° 7.787/89; inconstitucionalidade da cobrança de contribuição
previdenciária à alíquota de 20%; inconstitucionalidade da incidência de contribuição sobre o
salário educação, SAT, SESC e SENAC, INCRA, SEBRAE, SENAI e SESI, multa imposta e
utilização da SELIC, e, no mérito, por negar provimento ao recurso.
Fl. 601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.745 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12971.000997/2008-65

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 602
DF CARF MF
Documento nato-digital